Tribunal: TJSP
Processo: 2032817-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Decisão agravada que deferiu tutela provisória à autora agravada, mantendo a execução da cobrança de valores nos moldes do "Contrato de Demanda Firme" entabulado entre as partes, sob pena de R$ 3.000,00, limitada a período inicial de 30 dias.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Decisão agravada que deferiu tutela provisória à autora agravada, mantendo a execução da cobrança de valores nos moldes do "Contrato de Demanda Firme" entabulado entre as partes, sob pena de R$ 3.000,00, limitada a período inicial de 30 dias. Presença dos requisitos do art. 300, CPC. Cláusula contratual expressa que permitia denúncia imotivada do contrato, mediante prévia notificação escrita, com 60 dias de antecedência. Afastamento da validade da cláusula de rescisão unilateral imotivada. Probabilidade do direito que repousa sobre a imposição de tarifas não módicas e no monopólio da prestação dos serviços públicos essenciais contratados, que torna potestativa a cláusula de rescisão. Risco de dano que repousa sobre a prática abrupta de imposição de tarifas muito maiores em nova contratação obrigatória entre as partes. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.